Tribunal: TJDFT
Processo: 0711422-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0711422-61.2020.8.07.0000 Agravante : ESTADO DE GOIÁS Agravada : LORENNA CARDOSO PERES Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Considerando a prolação da sentença que homologou a desistência da pretensão e revogou a tutela da evidência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual perda do interesse recursal, quanto ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator